Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-44.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEM HONORÁRIOS EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 1.1. A parte autora não promoveu o recolhimento das custas intermediárias necessárias à expedição de novo mandado de citação, mesmo após intimação pessoal. 1.2. O juízo de origem reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Em seu apelo, a instituição autora requer a cassação da sentença e prosseguimento natural do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação de recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça para expedição de novo mandado para citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme preconiza o art. 485, inciso IV, do CPC, o magistrado pode extinguir o processo sem julgamento do mérito quando configurada ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. No caso em tela, a instituição credora não atendeu inteiramente o comando judicial para indicar providências aptas a promover o regular andamento do feito, pois, embora tenha informado novo endereço, deixou de recolher as custas necessárias para a realização da diligência.
6. A inércia por mais de 30 dias, somada à ausência de recolhimento das custas, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, porquanto a citação da parte ré não foi viabilizada.
7. A jurisprudência deste TJDFT confirma a possibilidade de extinção do feito nas hipóteses de não recolhimento das custas intermediárias, mesmo após intimação pessoal da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. A falta de recolhimento das custas necessárias à citação da parte ré configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 212, 215, 485, inciso IV; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, 3o, §§1o a 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0701816-04.2024.8.07.0021, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 12/02/2025; TJDFT 0704487-82.2023.8.07.0005, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: Invalid date; TJDFT 0713353-91.2023.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.